Tribunal: TJDFT
Processo: 0081729-64.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A apresentou petições em que foram firmadas transações com ELEN ALVES ARRUDA QUEIROZ, HELDER SILVA CHAVES, IRINEU SIMIANER, RICARDO MUNIZ RANGEL E ANSELMO DE OLIVEIRA ANDRADE e requereu a homologação, com a extinção do feito (IDs 45543531 a 45562030). Contudo os instrumentos não foram subscritos diretamente pelo patrono dos autores, porquanto as assinaturas digitais acostadas em seguida às petições não indicam os termos acordados nos documentos originais, a fim de convalidá-los. Assim, concedo aos autores o prazo de 5 (cinco) dias para que ratifiquem os acordos firmados, sob pena de prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46